Tribunal: STF
Processo: ARE 1504105
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-19
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE LANÇAMENTO. ITBI. INCORPORAÇÃO DE BENS PARA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. INTEGRALIZAÇÃO DA TOTALIDADE DOS BENS. TEMA 796 DO STF (RE 796.376/SC). INAPLICABILIDADE. IMUNIDADE. DESCABIMENTO. OBJETO SOCIAL MÚLTIPLO. ANÁLISE DA ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. MANUTENÇÃO DO AUTO DE LANÇAMENTO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DESNECESSIDADE.



    UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA: É faculdade do colegiado suscitar incidente de uniformização de jurisprudência, inexistindo direito subjetivo da parte.



    Na hipótese, não se vislumbra a necessidade de tal expediente, notadamente porque o Tema nº 796 do STF não é aplicável ao caso e por não ser, a matéria sobre a qual recai o dissenso da 21ª Câmara Cível, objeto de repercussão geral, podendo o magistrado apreciá-la livremente. Ainda, há entendimento unânime acerca da matéria, no 1º Grupo Cível ao qual esta Câmara pertence.



    MÉRITO: O caso dos autos não se enquadra no Tema 796 do STF (RE 796.376/SC), pois não se trata de discussão a respeito da incidência do ITBI sobre o valor excedente ao limite do capital social integralizado, mas sim, de pedido de imunidade tributária em face da incorporação integral dos imóveis para fins de integralização do capital social.



    Hipótese em que a empresa autora, propositalmente, não juntou documentos contábeis que pudessem demonstrar sua atividade preponderante, uma vez que a tese sustentada é a de que a não incidência do ITBI no caso em análise, não está baseada na atividade da empresa, inclusive admite que suas atividades incluem locação e compra e venda de imóveis, todavia, argumenta que, a incorporação para fins de realização do capital está permanentemente imune à tributação do ITBI, ao passo que as incorporações decorrentes de fusão, cisão ou extinção da pessoa jurídica podem vir a ser tributadas, caso a atividade preponderante, nos últimos 03 anos, seja a locação de bens.



    O disposto no art. 37 do Código Tributário fixa critérios para verificar se a atividade preponderante da empresa é a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. Não trata, pois, de hipóteses de imunidade já fixadas na Constituição Federal e no art. 36 do CTN, mas apenas de critérios a serem estabelecidos acerca da atividade da pessoa jurídica adquirente, não encerrando norma autônoma sobre a imunidade do ITBI, como pretende a apelante.



    Em outras palavras, o dispositivo de lei citado, não dispensa a análise da atividade exercida pela empresa, sob pena de conflitar com o art. 156, § 2º, da CF, que lhe é superior. Conceder o pleito da recorrente equivaleria reconhecer a inexigibilidade de ITBI em todos os casos de incorporação de bens, em afronta ao comando constitucional. Na hipótese, haveria colidência, inclusive, com os parágrafos anteriores do próprio art. 37 do CTN, posto que é da apuração da atividade preponderante que trata referida norma, e não das hipóteses de imunidade do ITBI.



    De observar, a irrelevância da análise da preponderância das atividades só tem lugar nos casos em que o objeto social da pessoa jurídica seja, exclusivamente, a locação e a compra e venda de bens imóveis, já que toda sua atividade se enquadra nas exceções previstas no art. 156, inc. II, §2º da CF. Neste caso, resta definido, de plano, a incidência do imposto sobre os bens incorporados, uma vez que a imunidade não alcança tais atividades. Com efeito, perquirir a preponderância da atividade da sociedade somente se faz necessário nas hipóteses em que o objeto social é múltiplo, sendo este o caso da empresa recorrente.



    Cumpria, pois, à apelante demonstrar que no período de preponderância, sua receita operacional com atividades de venda ou locação de propriedade imobiliária ou cessão de direitos relativos à sua aquisição, não superou 50%. Mas desta prova não se desincumbiu.



    Por outro lado, o município produziu prova suficiente para demonstrar a regularidade do auto de lançamento, uma vez que, após a verificação trienal da preponderância da atividade imobiliária da embargante/apelante, com análise das demonstrações contábeis da empresa, referente ao período de 2014 a 2017, foi apurada que a atividade preponderante é o aluguel de imóveis, ou seja, mais de 50 por cento das receitas da empresa provêm de atividade imobiliária.



    Vê-se, pois, que a apuração de referido percentual sobre a receita operacional foi feita em cada um dos exercícios e não em conjunto, conforme jurisprudência desta Corte.



    Assim, houve o fato gerador suficiente para ensejar a tributação e o consequente auto de lançamento do imposto.



    Manutenção do auto de lançamento.



    APELO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso II, § 2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.225.465/RJ - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 04/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE nº 1.128.935/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Lux, DJe de 30/11/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.081.651/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 09/04/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente